Tribunal: CARF
Processo: 15586.000635/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000635/2010-21
ACÓRDÃO
2002-009.392 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALAIR MACHADO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO DE EXCOMBATENTE.
Pensões e proventos recebidos por ex-combatentes da Força
Expedicionária Brasileira, incluindo seus dependentes, concedidas na forma
da legislação pertinente, são isentos do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.392 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000635/2010-21
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A interessada impugna lançamento dos anos-calendário 2006, 2007 e 2008, onde
foram tributados proventos de pensão militar, declarados como isentos pela
contribuinte, resultando em imposto de R$ 45.518,47.
O relatório fiscal se reporta a representação formulada pela Delegacia da Receita
Federal em Vitória (fls. 13) e ao quanto decidido no processo no
11543.000239/2007-73, relativo ao ano-calendário 2002 (fls. 19/24), onde foi
constatado que apesar do Ministério da Defesa informar em DIRF os proventos da
contribuinte como isentos do imposto de renda, a título de pensão de ex-
combatente da FEB, a pensão não se enquadrava no disposto no art. 39, XXXV, do
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR), que trata da
matéria. Este entendimento foi mantido em decisão da DRJ de Brasília no
mencionado processo, (fls. 15/18).
A impugnante argumenta, em síntese, que para desconsiderar a isenção o
autuante entendeu que a pensão se basearia no art. 7o da Lei no 3.765/1960. Mas
este dispositivo apenas trata da transferência da pensão em favor de quem de
direito, e não sobre a sua concessão original. A isenção, porém, está prevista na
Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XII. Esta falha implicaria nulidade do
lançamento, por falta de embasamento legal. Argumenta ainda que os
rendimentos foram considerados isentos em processo no Ministério da Defesa, e
assim lhe foram informados nos comprovantes de rendimentos. Incabível,
portanto, a aplicação da multa.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PENSÃO DE EX-COMBATENTE. SUCESSORES. ISENÇÃO.
São tributáveis as pensões de dependentes de ex-combatentes da FEB quando a
pensão isenta recebida pelo militar decorria de direito não transmissível aos
sucessores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, o seguinte:
a) A pensão foi declarada isenta com base na Lei no 7.713/88;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.392 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000635/2010-21
3
b) A recorrente argumenta que a decisão do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) em processo anterior reconheceu a isenção da pensão.
c) A pensão recebida pela recorrente é isenta do Imposto de Renda, conforme
decisões anteriores do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos declarados como isentos a título de
pensão de ex-combatente das Forças Expedicionárias Brasileira.
Analisando a documentação apresentada, entendo que a decisão recorrida merece
ser reformada.
Consta às fls. 26 o documento Adit n° 18-S1Pl1 ao Boi Reg n° 36, de 13 Mai 04, em
que anotada a isenção do IRPF com a seguinte descrição:
ALAIR MACHADO DE SOUZA , Prec./cp 98/0412759, vinculada ao Cmdo da 1 RM,
pensionista do Ex-Comb FEB MANOEL DOS SANTOS MACHADO, o militar foi
reformado e amparado pelo art. 1° da Lei 2579 de 23 Ago 55.
Veja que faz referência expressa ao fato de que o ex-combatente foi reformado e
amparado pelo art. 1o da Lei no 2.579/55. E o inciso XXXV, do art. 30, do RIR/99, citado pela
decisão recorrida, é expresso ao consagrar a isenção nos seguintes termos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de
23 de agosto de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no 8.059,
de 4 de julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XII)
Só por isso inquestionável o direito à isenção.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.392 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000635/2010-21
4
Tanto o auto de infração, quanto a decisão recorrida, fazem menção expressa ao
PAF no 11543.000239/2007-43, em que teria sido reconhecido que os rendimentos não seriam
isentos.
Ocorre que, como bem apontado pela recorrente, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por meio da 1a Turma Especial, da Segunda Seção de Julgamentos, reformou a
decisão recorrida e reconheceu o direito à isenção. Colha-se a decisão mencionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO DE EXCOMBATENTE.
Pensões e proventos recebidos por ex-combatentes da Força Expedicionária
Brasileira, incluindo seus dependentes, concedidas na forma da legislação
pertinente, são isentos do imposto de renda.
Recurso Voluntário Provido.
Assim, não há dúvida nenhuma tratar-se de pensão concedida a ex-combatente das
Forças Expedicionárias Brasileiras, de modo que essa renda deve ser efetivamente isenta do
Imposto de Renda.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 119
DF CARF MF
Original